Tribunal: STF
Processo: ARE 1272627
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO – RECURSO VOLUNTÁRIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOSBCPREV - REEXAME NECESSÁRIO – Alegação de que é servidora pública aposentada, como Oficial Administrativo e Agente de Esportes (referência 21-A, reguladas pela Lei Municipal 2.240, de 13/08/1976 e Plano de Classificação de Cargos e Funções (PCCF) e, que a legislação prevê que haja progressões na carreira a cada dois anos, a partir de 1977 e 1978, o que vinha sendo cumprido pelo réu até o biênio 1991/1992 quando cessou tal benefício – Pretensão de que o réu seja compelido a reparar o equívoco no cálculo dos vencimentos da autora, restituindo os valores retroativos que lhe sejam devidos, com aplicação de juros legais, bem como seja o réu condenado no pagamento de custas e honorários advocatícios – Prescrição do fundo de direito afastada - Súmula 85 do E. STJ - Aplicação da prescrição quinquenal - Relação de trato sucessivo - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação e extinguiu o processo com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, e condenou o Município de São Bernardo do Campo a efetuar o pagamento das promoções verticais e horizontais conforme a Lei n° 2.240/76, com juros de 0,5% ao mês, respeitando o período prescricional, contado da data do ajuizamento da ação, mantida – Recurso voluntário do Município de São Paulo, improvido – Recurso voluntário do Instituto de Previdência do Município de São Bernardo do Campo-SBCPREV, improvido – Reexame necessário, improvido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso LXXVIII; 37, caput e 169, §1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 2º; 5º, inciso LXXVIII; e 169, §1º, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).
    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente